Tribunal: TCU
Processo: 014.435/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7313/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o ato submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 260, §5o, do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, pela perda do objeto, o exame dos atos de Reforma 88020/2022 - Inicial - MANOEL DAMASCENO PEREIRA, 107198/2022 - Inicial - NEWTON CARLOS FALBO DE SOUZA, 113730/2022 - Alteração - JOSE AMARO BARBOSA DA SILVA, 82600/2022 - Inicial - WANDERLAN TEOFILO RAMOS e 113667/2022 - Inicial - JOSE AMARO BARBOSA DA SILVA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.435/2023-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Amaro Barbosa da Silva (XXX.194.194-XX); Jose Amaro Barbosa da Silva (XXX.194.194-XX); Manoel Damasceno Pereira (XXX.788.524-XX); Newton Carlos Falbo de Souza (XXX.606.804-XX); Wanderlan Teofilo Ramos (XXX.793.574-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.